Tribunal: TCU
Processo: 000.073/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9375/2020-TCU-Segunda Câmara VISTA esta solicitação encaminhada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, no âmbito da prestação de contas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, referente ao exercício de 2017, de prorrogação de prazo para atendimento dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 450/2020-TCU-Segunda Câmara (abaixo transcritos), de minha relatoria, em virtude de requerimento apresentado pelo presidente daquele conselho: "9.2. determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq que: 9.2.1. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir das notificações, nos casos em que há riscos de transcorrer o prazo decenal da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, avalie os ajustes (convênios, auxílios e bolsas) que se encontrem na situação 'aguardando relatório técnico e/ou prestação de contas' ou sem conclusão da análise das prestações de contas, acima dos prazos permitidos, e implemente as medidas administrativas necessárias às cobranças para ressarcimento ao erário; 9.2.2. no mesmo prazo, registre a inadimplência em todas as situações cabíveis e adote as providências previstas no art. 8o da Lei 8.443/1992 quanto à instauração de tomada de contas especial, sob pena de responsabilidade solidária;" Considerando que a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido; considerando que a solicitação derivou das seguintes razões, conforme apontado pela unidade técnica: "a) recente alteração da cúpula diretiva do CNPq: o atual presidente da UJ foi nomeado pela Portaria CNPq 9.191, de 16/4/2020, e o titular da Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação do CNPq, pela Portaria CNPq 2.095, de 8/5/2020; b) elevado passivo de prestações de contas de convênios e de concessão de bolsas e auxílios pendentes de avaliação pelo CNPq: inicialmente a nova gestão da UJ constatou que, em junho de 2020, aproximadamente 144.000 processos de prestação de contas estariam com pendências. Entretanto, em apuração mais hodierna, a UJ relata um passivo de 208 mil processos de prestações de contas; c) precariedade dos sistemas informatizados e de pessoal e falhas no fluxo de processos e nos sistemas de controles interno do CNPq: em virtude dos fatores relacionados a UJ relata incerteza em relação ao real tamanho do passivo a ser tratado, mormente, em virtude da inconsistência entre suas bases de dados e os critérios adotados para o levantamento; e d) as limitações impostas pela situação de calamidade pública advindas da pandemia de Covid 19." considerando que o CNPq demonstrou as ações que estão em desenvolvimento para solucionar os problemas que originaram as determinações do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno e 8o, § 1o, da Resolução TCU 170/2004, em conhecer da solicitação e deferir o pedido de prorrogação do prazo para cumprimento dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 450/2020-TCU-Segunda Câmara por mais 180 dias, a contar do vencimento do termo originalmente fixado. 1. Processo TC- Processo 000.073/2019-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico - SecexDesenvolvimento. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.